Tribunal: TJDFT
Processo: 0719546-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719546-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DORNELLES CASTRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: WAGNER DE PAULO SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Dornelles Castro do Nascimento contra a decisão que deferiu medida de arresto de bens e valores. O agravante relata que a decisão foi proferida sem citação prévia ou oportunidade de manifestação. Afirma que não houve dilação probatória para apurar os fatos. Argumenta que não há provas de que esteja inadimplente ou insolvente. Sustenta que os indícios apresentados dizem respeito a outros réus. Alega que não há vínculo direto entre ele e os danos alegados pelo agravado. Declara que este Tribunal de Justiça afastou sua responsabilidade em outro processo semelhante (autos no 0738204-97.2023.8.07.0001). Assegura que os valores bloqueados estão abaixo de quarenta (40) salários mínimos e são de natureza alimentar, o que os torna impenhoráveis (art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil). Requer a suspensão imediata dos atos constritivos até o julgamento final do recurso, com base no art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Pede, no mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada. Preparo efetuado (id 71927299). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento por supressão de instância e apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do recurso. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos utilizados pelo agravante para desconstituir a decisão agravada não foram examinados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravante afirma que não houve supressão de instância porque apresentou os supramencionados argumentos ao Juízo de Primeiro Grau na petição de id 237452075 dos autos originários. Ocorre que a petição de id 237452075 dos autos originários foi anexada somente em 28.5.2025, após a decisão agravada (que foi proferida em 6.5.2025– id 234637589 dos autos originários) e a interposição deste agravo de instrumento, em 20.5.2025. O Juízo de Primeiro Grau não se manifestou sobre as questões ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1864792, 07500181220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A matéria devolvida a esta Instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. 1.1. Assim, descabe a análise pela Instância Revisora da matéria não apreciada pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1866732, 07108385220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise dos argumentos apresentados no recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator